Tribunal: TJDFT
Processo: 0725810-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REALIZAÇÃO DE EVENTOS. RUÍDOS EXTERNOS. PRESSÃO SONORA. MÉTODOS DE MEDIÇÃO. LEI DISTRITAL No 4.092/2008. ABNT NBR 10.151. AFERIÇÃO INFORMAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. A despeito da importância de se garantir a tranquilidade e o controle da emissão de ruídos desagradáveis, que exorbitem os parâmetros objetivamente definidos em lei, não se revela possível que a aferição da poluição sonora ocorra de maneira informal, sem respaldo técnico, inclusive porque atrelada à aplicação de multa para o caso de violação da norma. O nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos e externos deve observar os limites previstos no artigo 7o, da Lei Distrital n° 4.092/2008, bem como respeitar as regras de medição estabelecidas pela ABNT NBR 10.151, em atenção ao procedimento previsto para exame do descumprimento e consequente aplicação de sanção. A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em descumprir o provimento judicial, garantindo, assim, a eficácia da decisão proferida, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. A multa cominatória arbitrada em patamar suficiente para garantir o cumprimento da obrigação de não fazer mostra-se razoável e adequada para o fim a que se destina, mormente em razão dos eventos de porte considerável realizados no estabelecimento comercial agravante, de modo que não reclama redução, sob pena de não repercutir em sua esfera patrimonial, tolhendo da sanção processual o seu propósito.